Tribunal: TJDFT
Processo: 0738699-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO. BANCO DO BRASIL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. CRITÉRIOS INSTITUÍDOS PELA CIRCULAR 351/66. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prescreve em vinte anos, na esteira do Código Civil de 1916, a pretensão de reconhecimento de instituto ou regramento previdenciário diverso, assim como a aplicação de suas regras aos empregados assistidos ou a beneficiários, se ato de aposentação ocorreu ao tempo da Lei Civil passada. Entendimento esse consolidado frente aos pedidos de “revisão” do cálculo de complementação dos benefícios previdenciários formulados por ex-empregados do Banco do Brasil ou seus dependentes, afetados pela transformação da CAPRE (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) em PREVI (Portaria 966/47 e Circular 351/66).
2. Portanto, a prescrição alcança não só as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, mas próprio fundo do direito, uma vez que a discussão envolve o próprio regime previdenciário e que disciplinaria o pagamento do respectivo benefício. Situação diversa seria se a controvérsia envolvesse pura e simplesmente a aplicação ou interpretação das regras balizadores do pagamento do benefício dentro do regime previdenciário em que as autora estão inseridas.
3. “Ainda que aplicado o art. 177 do CC/16, ao caso, com a incidência do prazo prescricional de 20 anos, o termo inicial, como dito pelas instâncias ordinárias, é a data em que o BB transferiu os encargos da complementação de aposentadoria à PREVI, qual seja, 15/4/1967.” (AgInt no REsp 1541429/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). Exercida a pretensão apenas em 2020, restou configurada a prescrição.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.